Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 525, CPC. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinta a execução apenas quanto à obrigação principal e deferiu a penhora quando ao débito remanescente, relativo aos valores devidos a título de multa pelo não cumprimento voluntário do débito. 1.1. Pretensão da executada de cassação da sentença. Afirma que juntou tempestivamente sua impugnação tornando o valor controverso, no entanto, o juízo rejeitou a impugnação e determinou o bloqueio de valores ao arrepio do trâmite legal.
2. Da preliminar de não conhecimento do recurso em razão do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença.
3. Nenhuma irregularidade se manifesta no procedimento adotado pelo magistrado, a uma porque a parte foi devidamente intimada para cumprir a obrigação, a duas porque não garantiu o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente para atribuir efeito suspensivo à impugnação apresentada, como manda o art. 525, §§ 6o e 7o, do CPC. 3.1. A apresentação da impugnação não impede a prática dos atos executivos se não preenchidos os requisitos do art. 525 do CPC. 3.2. Soma-se o fato de que a apelante expressamente informou que “não se opõe à satisfação do crédito do executado por meio do bloqueio de valores via Bacenjud”, requereu a satisfação da dívida com liberação de todos os outros bloqueios realizados e a extinção do feito com a resolução de mérito. 3.3. A impugnação oposta em relação ao segundo bloqueio de valores realizado também veio desprovida de caução, não havendo se falar em nova intimação para cumprimento voluntário do débito.
4. Precedente: “(...) A concessão do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, em não havendo o preenchimento de dois dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam a relevância da fundamentação, bem como a garantia integral do Juízo, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença. (...).” (07274146220208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 18/2/2021).
5. Encontram-se atendidos os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade.
6. Apelo improvido.